Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716897-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO GARCIA RIBEIRO SILVA RECORRIDO: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões apresentadas no ID no 33761994, porquanto intempestivas. Cumpra a decisão de ID no 33361367, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007